Tribunal: TJMT
Processo: 1019795-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019795-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), THIAGO CORREA DE LIMA - CPF: 418.119.708-50 (AGRAVANTE), C. G. DA COSTA - CNPJ: 31.073.958/0001-36 (AGRAVADO), EBSERV - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 06.176.765/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS -
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DE
PROTESTO -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
As provas documentais acostadas aos autos pelo autor, ora agravante, não permitem vislumbrar verossimilhança em suas alegações a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

II -
É temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO COR
REA DE LIMA
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratóri
a de Inexistência de Débito c/c
Antecipação de Tutela e Pedidos de Danos Materiais e Morais nº 1001094
-44.2024.8.11.0033, que move em
desfavor de
C. G. DA COSTA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
com que pretendia a exclusão de
seu nome do rol dos inadimplentes, bem como que a ré que se abstenha
de realizar novas constrições,
protesto e/ou negativações em relação ao débito discutido nos presentes autos.

Para tanto, alega o agravante que não possui qualquer rela
ção jurídica ou comercial com a
agravada, de modo que o protesto realizado em seu nome é indevido.

Afirma que necessita de seu nome limpo para a continuidade da sua atividade rural.

Defende a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi in deferido ao i d.
228966690
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
239488661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de
cancelamento
do protesto realizado pela requerida.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada.

Isso porque as provas documentais acostadas aos autos pel
o
autor
,
ora agravante, não permitem vislumbrar
verossimilhança em suas alegações a justificar a concessão de tutela provisória de urgência
.

Ademais, nota-se que a agrav
ada apresentou na contraminuta comprovantes de pagamentos realizados pelo autor em favor da empresa agravada, os quais demonstram a possível existência de relação jurídica entre as partes (Id. 239488661 - Pág. 3).

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DESABONADORES. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONSEQUENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO."
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2155109-70.2023.8.26.0000; Relator (a):César
Zalaf
; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024